Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-54.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006295-54.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALMERINDA ROZA DOS SANTOS - CPF: 284.115.871-34 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ALMERINDA ROZA DOS SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO: CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO: CARLOS ROBERTO COSTA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
) – IMPROCEDÊNCIA –
REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS – DESACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA AQUISIÇÃO DE COTAS – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA QUESTÃO – NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTAR A AUTORA A APRESENTAR OUTROS DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A QUANTIDADE DE COTAS E OS VALORES IMPLEMENTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A incidência da revelia não gera a procedência automática do pedido e muito menos afasta do juiz o exame das provas dos autos, posto que seus efeitos não são absolutos (STJ – REsp 723.083/SP, AgRg no Ag 776.511/RS e REsp 689.331/AL; e TJMT – RAC nº 84.281/2008).

À vista do princípio da cooperação, e do que dispõe o art.321 do CPC/15, constatando o julgador singular que os documentos apresentados pela parte autora em sua inicial não são suficientes para o atendimento da tutela perseguida, deve desde logo apontar os documentos que reputa necessários para a demonstração dos fatos constitutivos do direito do requerente, oportunizando-lhe a sua apresentação.

Sob o ângulo axiológico, a emenda da peça vestibular é um direito subjetivo do autor, de modo que não oportunizar a ele a emendar a inicial, no caso de ser a emenda possível, constitui um cerceamento do seu direito de defesa, haja vista o preconizado nas normas insertas nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (STJ - Primeira Turma - REsp 671.986/RJ).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALMERINDA ROZA DOS SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO: CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO: CARLOS ROBERTO COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALMERINDA ROZA DOS SANTOS
, contra a sentença que, na
Ação de Liquidação de Sentença coletiva
n. 1006295-54.2017.8.11.0003 ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
,
CARLOS NATANIEL WANZELER
e
CARLOS ROBERTO COSTA
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade, no entanto, foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Relata a autora que somente 08 (oito) dias antes dos bloqueios nas contas da empresa corré, teria nela investido um valor que, corrigido, corresponde a R$126.715,70, mediante a aquisição de 23 (vinte e três) contas “Adcentral Family” ao custo de R$3.035,25 cada.

Alega que em razão da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001 ajuizou o presente procedimento para liquidá-la a fim de reaver os mencionados valores.

Inconformada, sustenta que malgrado a sentença tenha concluído pela inexistência de provas do valor investido, foram juntados aos autos os “prints” dos e-mails que a empresa enviava para confirmar o pagamento.

Assevera que
a documentação necessária à comprovação do vínculo e, por conseguinte, do dano suportado pelos investidores, está adstrito ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio da loja virtual, cuja página se encontra bloqueada por ordem judicial oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

Alega que apesar de citada, a empresa requerida não apresentou nenhuma manifestação, e sequer abriu as contas para pesquisas dos investidores, por esse motivo não somente esse caso está prejudicado por falta de documentação, não podendo, pois, prosperar a decisão que prejudica a parte frágil da relação, devendo ser aplicada no caso a inversão do ônus da prova na medida em que todas as informações inerentes a cada investidor estão sob a posse da mencionada empresa, que possuía o domínio do portal e detém de todas as provas do vínculo e do valor investido.

Pondera, no mais, que embora tenha sido determinada, nos autos da referida ação civil pública, a liberação do portal para que os divulgadores/investidores pudessem obter as informações necessárias para comprovar, em liquidação de sentença, os valores a serem resgatados, tal determinação não foi cumprida.

Pugna, com tais argumentos, que a empresa requerida seja compelida a exibir os comprovantes dos investimentos, sob pena de serem reconhecidos como verdadeiros todos os fatos aduzidos na inicial, conforme preleciona o art. 400 do CPC/15, com a consequente procedência da ação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 28046142.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ALMERINDA ROZA DOS SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO: CARLOS NATANIEL WANZELER

APELADO: CARLOS ROBERTO COSTA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da Telexfree.

Citados, os réus deixaram de ofertar contestação, sendo reconhecida sua revelia.

No entanto, ponderando que o reconhecimento da revelia não impõe necessariamente a procedência automática da ação, o magistrado sentenciante concluiu pela improcedência do procedimento por entender que não comprovado, minimamente, o valor supostamente investido.

Deveras, é certo que a revelia das rés não induz, necessariamente, a procedência da ação.

Afinal, consoante venho reiteradamente defendendo nos julgados desta Câmara,
“a incidência da revelia não gera a procedência automática do pedido e muito menos afasta do juiz o exame das provas dos autos, posto que seus efeitos não são absolutos (STJ – REsp 723.083/SP, AgRg no Ag 776.511/RS e REsp 689.331/AL; e TJMT – RAC nº 84.281/2008).”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0003924-44.2012.8.11.0025, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/07/2015, publ. no DJE 05/08/2015)

Aliás, em comentário ao artigo 344 do CPC/15, o mestre José Miguel Garcia Medina bem esclarece que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, devendo o juiz, em qualquer hipótese sopesá-la frente a prova constante dos autos, vejamos:

“Vê-se, pois, que não se impõe, como consequência da revelia, a procedência automática do pedido (o que corresponderia ao sistema de julgamento
secundum praesentem
, isso é, favorável à parte presente – no caso, o autor – e desfavorável ao réu, ausente; tal figura, entre nós, seria de duvidosa constitucionalidade, já que a simples ausência de uma das partes não pode ser, por si só, fundamento para a prolação de sentença de mérito em seu desfavor). A leitura isolada do art. 344 do CPC/2015 (tal como do art. 319 do CPC/1973) conduziria ao entendimento de que se teria adotado, no direito brasileiro, o sistema da
ficta confessio
(presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor). Examinando o art. 319 do CPC/1973, doutrina e jurisprudência evoluíram, e embora não descartem a ocorrência do referido efeito, não o aceitam de modo absoluto. Na doutrina, afirma-se que o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito, e, além disso, é necessário que os fatos sejam verossímeis e estejam em consonância com o conjunto de provas apresentadas pelo autor. [...] Por fim, ainda que se considerem verdadeiros os fatos, o pedido pode não encontrar amparo no direito [...] Vê-se, pois, que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, já que em qualquer hipótese deverá o juiz considerar a prova constante dos autos (cf. art. 131 do CPC/1973 e art. 371 do CPC/2015). Diante disso, ‘mesmo naqueles casos em que ocorrer presunção de veracidade (confissão, revelia etc), o juiz poderá afastar o efeito da presunção, se outras provas o convencerem do contrário’ (Egas Dirceu Moniz de Aragão, Direito à prova, RePro 39/98).” (
in

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO: COM REMISSÕES E NOTAS COMPARATIVAS AO CPC/1973
.
4ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, páginas 614/615) (Destaquei).

O fato, porém, é que embora insuficientes para demonstrar a aquisição das cotas do investimento sustentadas na inicial, assim como preço pago, os
prints
de e-mails carreadas nos IDs. ns. 28046104 - Pág. 1 a 28046119 - Pág. 1, encetam início de prova escrita acerca do possível vínculo.

Afinal, se a autora apelante recebeu algumas senhas para logar o programa que era disponibilizado pela ré para o acompanhamento das aplicações, já há início de prova que de alguma forma investiu no negócio.

E é aí que deve entrar o princípio da cooperação, a ser observado por todos os sujeitos do processo, nos termos do art.6º do CPC/15, o que inclui o órgão jurisdicional.

Neste viés, vale lembrar que, segundo o art.321,
“o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Com isso, certo é que “sob o ângulo axiológico, a emenda da peça vestibular é um direito subjetivo do autor, de modo que não oportunizar a ele a emendar a inicial, no caso de ser a emenda possível, constitui um cerceamento do seu direito de defesa, haja vista o preconizado nas normas insertas nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988.” (STJ - Primeira Turma - REsp 671.986/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 27/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 232)

Sendo, assim, antes de julgar improcedente a demanda por possível ausência de provas do alegado na inicial, deve o juiz oportunizar ao demandante a apresentação dos documentos necessários à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, se possível indicando-os.

Somente após essa melhor instrução da causa seria possível a prolação de um veredicto mais seguro acerca da procedência ou improcedência da demanda.

Assim, para que seja possível o exame da tutela pretendida no caso, mister reconhecer a existência de cerceamento à defesa da autora, devendo os autos serem devolvido à origem para que, apenas depois de oportunizada uma instrução exauriente mais aprofundada, seja proferida uma decisão final de mérito.

Nesta senda, deverá a autora ser instada naquele juízo a autora apontar a forma como pagou pela suposta aquisição das cotas, se através de cheque, depósito, transferência bancária, ou qualquer ouro meio, apresentando ainda comprovantes de tal transação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
para reconhecer de ofício a existência de cerceamento de defesa da autora devendo os autos serem devolvidos ao juízo de origem para que o juízo singular oportunize à autora a emenda da inicial, apresentando comprovantes da transação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020